Tribunal: STF
Processo: RHC 117208
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TEREM SIDO ARROLADAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELO RÉU. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.



    I – Conquanto a controvérsia acerca do alegado cerceamento do direito de defesa não tenha sido ventilada na apelação, está expresso no acórdão impugnado que a advogada nomeada para atuar na defesa do acusado ofereceu defesa preliminar e arrolou as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. 



    II – Além disso, é certo que as testemunhas indicadas previamente pelo acusado não presenciaram a prática delituosa e, como anotado nas razões do recurso, a oitiva tinha como finalidade apenas atestar a conduta social do acusado.



    III – O advogado dativo apresentou defesa formal e efetiva, tendo formulado pleitos no sentido da liberdade provisória, comparecido às audiências de instrução designadas, ofertando memoriais e, ao final, interpondo recurso de apelação contra a sentença. Portanto, não houve demostração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 523/STF.



    IV – Inaplicabilidade de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 por cuidar-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente.



    V – Regime prisional inicialmente fechado estabelecido com base na nova redação dada ao art. 2º da Lei 8.072/90, tendo sido observado, em decorrência, o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    VI – Sentença penal condenatória transitada em julgado. Pretensão de reexame de provas para, assim, chegar-se à absolvição. Habeas corpus com aparência de revisão criminal. Inadequação da via processual eleita. 



    VII – Recurso ordinário a que se nega provimento.